Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600466-27.2024.6.16.0073
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
12/10/2024
Número: 0600466-27.2024.6.16.0073

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 15/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Direito de Resposta,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Direito de Resposta nº 0600466-
27.2024.6.16.0073, que com fundamento nos artigos 487, I do CPC, combinado com artigo art. 58 da
Lei 9.504/97 e artigo 38 da Resolução TSE n. 23.610/2019, julgou improcedente o pedido inicial com
resolução de mérito. (Representação por Propaganda Eleitoral c/c pedido de Direito de Resposta
interposta pela Coligação "Mais por Pato Branco" em face da Coligação "Mudança com
Competência", sob o argumento de que na propaganda eleitoral do dia 05/09/2024 a coligação
representada veiculou propaganda eleitoral com conteúdo inverídico afirmando que "o atual
Prefeito não quis construir. Preferiu devolver o dinheiro e os problemas em manter a Prefeitura no
atual local só aumentam. Além da precariedade do prédio, tem a dificuldade de estacionamento, a
concentração do trânsito nas imediações e a falta de espaço para abrigar todas as Secretarias. O
ex-Prefeito Zucchi deixou projeto pronto, terreno definido, dinheiro na conta para a obra. Eram 27
milhões para construir a nova Prefeitura. Este projeto foi idealizado por um grupo de renomados
arquitetos de Pato Branco e merece ser executado. Hoje, a atual Administração gasta valores
enormes por mês em aluguéis para abrigar as Secretarias espalhadas pela cidade. Até o final do
mandato, terá gastado milhões com aluguéis, que poderiam ser investidos em benefício para a
população"). RE4
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Mais por Pato Branco
[PP/PODE/PRD/PRTB/DC/NOVO/PSD/AVANTE] - PATO
BRANCO - PR (RECORRENTE)
MARCELO VINICIUS ZOCCHI (ADVOGADO)
CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO (ADVOGADO)
MUDANÇA COM COMPETÊNCIA[PDT / REPUBLICANOS /
PSB / Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) /
PL] - PATO BRANCO - PR (RECORRIDA)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 GERI NATALINO DUTRA PREFEITO
(RECORRIDO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44083883
28/09/2024
16:32
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.517

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA 0600466-27.2024.6.16.0073 – Pato
Branco – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: Mais por Pato Branco [PP/PODE/PRD/PRTB/DC/NOVO/PSD/AVANTE] -
PATO BRANCO - PR
ADVOGADO: MARCELO VINICIUS ZOCCHI - OAB/PR35659
ADVOGADO: CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO - OAB/PR37104-A
RECORRIDA: MUDANÇA COM COMPETÊNCIA[PDT / REPUBLICANOS / PSB / Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PL] - PATO BRANCO - PR
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 GERI NATALINO DUTRA PREFEITO
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. DIREITO DE
R E S P O S T A . P R O P A G A N D A E L E I T O R A L . F A K E N E W S .
Num. 44083883 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/09/2024 16:32:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092816321642600000043034898
Número do documento: 24092816321642600000043034898
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 16:09:51

DESINFORMAÇÃO. INTERNET. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A Coligação “Mais por Pato Branco” interpôs recurso contra a sentença do
Juízo da 73ª Zona Eleitoral de Pato Branco/PR, que julgou improcedente o
pedido de direito de resposta em razão de propaganda eleitoral supostamente
inverídica, veiculada pela Coligação “Mudança com Competência”.

2. A recorrente alegou que a propaganda divulgada nas redes sociais do
candidato adversário continha informações falsas sobre a gestão do atual
prefeito, relacionadas à construção da nova sede da Prefeitura de Pato
Branco.

3. A recorrida defendeu que a propaganda veiculada estava dentro dos limites
da liberdade de expressão, sem extrapolar a crítica política legítima.

4. O Juízo de primeiro grau negou o pedido de direito de resposta,
entendendo que não se tratava de fato sabidamente inverídico.

5. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber se a propaganda eleitoral
veiculada pela coligação recorrida contém afirmações sabidamente
inverídicas que justifiquem o direito de resposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Nos termos do art. 58, caput, da Lei nº 9.504/97, o direito de resposta é
assegurado a candidato, partido ou coligação atingidos por afirmação
caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica.

8. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, para caracterização de fato
sabidamente inverídico, a falsidade deve ser flagrante e não suscitar
controvérsias (TSE, R-Rp 2962-41/DF, Rel. min. Henrique Neves da Silva,
PSESS de 28.9.2010).

9. A afirmação de que "o atual prefeito não quis construir a Prefeitura" pode
ser interpretada de forma genérica, sem constituir fato inverídico ou injurioso,
especialmente considerando que a obra de fato não foi realizada e que as
críticas apresentadas se encontram no âmbito do debate político.

10. Conforme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, em casos de
propaganda veiculada em redes sociais, a intervenção da Justiça Eleitoral
deve ser mínima, a fim de preservar a liberdade de expressão (TSE,
Resolução n. 23.610/2019, art. 38).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Num. 44083883 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/09/2024 16:32:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092816321642600000043034898
Número do documento: 24092816321642600000043034898
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 16:09:51

11. Recurso conhecido e desprovido.

12. Tese de julgamento: "A crítica política genérica relacionada à não
realização de obra pública não se configura como fato sabidamente
inverídico, sendo protegida pela liberdade de expressão no âmbito da
propaganda eleitoral."

Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/97, art. 58, caput.
- Lei nº 9.504/97, art. 57-D.

Jurisprudência relevante citada:
- TSE, R-Rp 2962-41/DF, Rel. min. Henrique Neves da Silva, PSESS de
28.9.2010.
- TSE, Resolução n. 23.610/2019, art. 38.

DECISÃO

Acordam os juízes do Tribunal Regional Eleitoral, À unanimidade de votos, a Corte conheceu do
recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe provimento, nos termos do voto do Redator
designado.

Curitiba, 27/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. DIREITO DE
R E S P O S T A . P R O P A G A N D A E L E I T O R A L . F A K E N E W S .
DESINFORMAÇÃO. INTERNET. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A Coligação “Mais por Pato Branco” interpôs recurso contra a sentença do
Juízo da 73ª Zona Eleitoral de Pato Branco/PR, que julgou improcedente o
pedido de direito de resposta em razão de propaganda eleitoral supostamente
Num. 44083883 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/09/2024 16:32:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092816321642600000043034898
Número do documento: 24092816321642600000043034898
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 16:09:51

inverídica, veiculada pela Coligação “Mudança com Competência”.

2. A recorrente alegou que a propaganda divulgada nas redes sociais do
candidato adversário continha informações falsas sobre a gestão do atual
prefeito, relacionadas à construção da nova sede da Prefeitura de Pato
Branco.

3. A recorrida defendeu que a propaganda veiculada estava dentro dos limites
da liberdade de expressão, sem extrapolar a crítica política legítima.

4. O Juízo de primeiro grau negou o pedido de direito de resposta,
entendendo que não se tratava de fato sabidamente inverídico.

5. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber se a propaganda eleitoral
veiculada pela coligação recorrida contém afirmações sabidamente
inverídicas que justifiquem o direito de resposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Nos termos do art. 58, caput, da Lei nº 9.504/97, o direito de resposta é
assegurado a candidato, partido ou coligação atingidos por afirmação
caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica.

8. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, para caracterização de fato
sabidamente inverídico, a falsidade deve ser flagrante e não suscitar
controvérsias (TSE, R-Rp 2962-41/DF, Rel. min. Henrique Neves da Silva,
PSESS de 28.9.2010).

9. A afirmação de que "o atual prefeito não quis construir a Prefeitura" pode
ser interpretada de forma genérica, sem constituir fato inverídico ou injurioso,
especialmente considerando que a obra de fato não foi realizada e que as
críticas apresentadas se encontram no âmbito do debate político.

10. Conforme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, em casos de
propaganda veiculada em redes sociais, a intervenção da Justiça Eleitoral
deve ser mínima, a fim de preservar a liberdade de expressão (TSE,
Resolução n. 23.610/2019, art. 38).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

12. Tese de julgamento: "A crítica política genérica relacionada à não
realização de obra pública não se configura como fato sabidamente
inverídico, sendo protegida pela liberdade de expressão no âmbito da
propaganda eleitoral."
Num. 44083883 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/09/2024 16:32:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092816321642600000043034898
Número do documento: 24092816321642600000043034898
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 16:09:51

Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/97, art. 58, caput.
- Lei nº 9.504/97, art. 57-D.

Jurisprudência relevante citada:
- TSE, R-Rp 2962-41/DF, Rel. min. Henrique Neves da Silva, PSESS de
28.9.2010.
- TSE, Resolução n. 23.610/2019, art. 38.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação “Mais por Pato
Branco” contra a sentença proferida pelo Juízo da 73ª Zona Eleitoral de Pato Branco/PR,
por meio da qual o direito de resposta ajuizado por ela contra Coligação “Mudança com
Competência”, foi julgado improcedente, baseado na divulgação de propaganda eleitoral
com informações inverídicas.

Em suas razões (id. 44019046), a recorrente alega que a propaganda
veiculada na internet pelo candidato da coligação recorrida continha afirmações falsas
referentes à gestão do atual prefeito, especificamente relacionadas à construção da nova
Prefeitura de Pato Branco.

Afirma que o candidato adversário utilizou dados inverídicos ao sugerir que
o projeto da nova Prefeitura foi abandonado deliberadamente, com o intuito de manipular a
opinião pública, desqualificando moralmente seu candidato.

Defende que o candidato da coligação recorrida disseminou desinformação
ao afirmar que a administração atual teria devolvido os recursos destinados à obra.
Argumenta que, na verdade, houve o redirecionamento dos valores para a ampliação do
Aeroporto Regional de Pato Branco, conforme demonstrado por documentação
apresentada.

Sustenta, ainda, que o terreno doado pela gestão anterior encontrava-se em
situação irregular, o que inviabilizou o projeto, sendo essa informação ignorada pela
sentença.

Num. 44083883 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/09/2024 16:32:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092816321642600000043034898
Número do documento: 24092816321642600000043034898
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 16:09:51

Ao final, requer o provimento do recurso, com a concessão do direito de
resposta, bem como a remoção da propaganda veiculada.

Em contrarrazões (id. 44019046), a recorrida defende que a propaganda
eleitoral questionada está dentro dos limites da liberdade de expressão, tratando-se de
crítica política legítima sobre a gestão passada, sem ofensa pessoal ou desinformação.

Argumenta, ainda, que a afirmação de que a nova Prefeitura não foi
construída é verdadeira e que o contexto apresentado não extrapola os limites do debate
político.

Por fim, pede o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença que
indeferiu o pedido de direito de resposta.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer
opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 44033474).

É o relatório.

VOTO

Adoto como relatório aquele elaborado no voto da relatora.

Quanto ao mérito, porém, pedindo vênia, tenho compreensão jurídica diversa
dos fatos.

Trata-se de ação que visa a concessão de direito de resposta, na qual o
representante alega que, no dia 05|09|2024, o candidato a Prefeito pela coligação
representada veiculou em suas redes sociais propaganda política com informações
sabidamente inverídicas, relativamente a nova sede da Prefeitura da cidade.

No caso presente, o direito de resposta invocado é baseado na seguinte fala:

“Olá, Pato Branco!

Hoje vamos falar sobre um tema que foi debate nos últimos quatro anos: a
construção da nova Prefeitura Municipal. O atual Prefeito não quis construir.
Preferiu devolver o dinheiro e os problemas em manter a Prefeitura no atual
local só aumentam. Além da precariedade do prédio, tem a dificuldade de
estacionamento, a concentração do trânsito nas imediações e a falta de
espaço para abrigar todas as Secretarias. O ex-Prefeito Zucchi deixou projeto
pronto, terreno definido, dinheiro na conta para a obra. Eram 27 milhões para
construir a nova Prefeitura. Este projeto foi idealizado por um grupo de
renomados arquitetos de Pato Branco e merece ser executado. Hoje, a atual
Administração gasta valores enormes por mês em aluguéis para abrigar as
Secretarias espalhadas pela cidade. Até o final do mandato, terá gastado
Num. 44083883 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/09/2024 16:32:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092816321642600000043034898
Número do documento: 24092816321642600000043034898
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 16:09:51

milhões com aluguéis, que poderiam ser investidos em benefício para a
população. Com a construção da nova Prefeitura, o trânsito na região vai
melhorar e o novo espaço abrigará as Secretarias Municipais. Nosso
compromisso é claro: retomar o projeto de construção de uma nova
Prefeitura.”

A representante/recorrente aduz que, ao afirmar que “o atual prefeito não quis
construir a Prefeitura” consubstancia desinformação e fake news, pois, segundo informa:

“Primeiro — Para a construção da nova sede da Prefeitura, o Município
recebeu a doação de área cuja maior parte correspondia a uma “antecipação
de reserva municipal”: seria ilegal usar uma área reservada para futuros
loteamentos que ainda nem tinham sido aprovados (Lei 6.766/1979, art. 17;
STJ, REsp 28.058).

Segundo — Ao perceber a ilegalidade, o Ministério Público do Paraná
interveio (RA 24/2021), requerendo que o Município devolvesse a área de
reserva, que correspondia à quase metade do terreno, tornando assim o
projeto original inviável, pois a área remanescente não comportava uma
construção daquele porte, segundo as diretrizes estabelecidas para os
projetos.

Terceiro — Pelos motivos acima descritos, considerando que não seria
possível construir a Prefeitura naquele local e naquelas condições, e para não
perder os recursos estaduais que realmente já estavam destinados à obra da
Prefeitura, a Administração Municipal decidiu redirecionar o dinheiro para a
ampliação do Aeroporto Regional de Pato Branco — outro projeto importante.
Ou seja, ao fim e ao cabo, não houve “devolução”, mas “redirecionamento”
dos recursos para outra finalidade de interesse público.

Quarto — A parte da área que sobrou (que não permitia construir a
Prefeitura), o Município doou (mediante licitação prévia) a entidade
filantrópica para uma finalidade ainda mais urgente para a cidade: a
construção de uma maternidade. O Instituto de Saúde São Lucas venceu o
processo e, em breve, deve começar as obras do primeiro hospital materno-
infantil do Sudoeste do Paraná. Esse hospital vai atender tanto a rede
particular quanto o SUS, com 60% dos atendimentos destinados ao sistema
público”.

Pedindo vênia ao voto da relatora, não vislumbro no presente caso os
requisitos que amparam o direito de resposta.

Em relação ao direito de resposta, o art. 58, caput, da Lei nº 9.504/97, assim
determina:

Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o
Num. 44083883 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/09/2024 16:32:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092816321642600000043034898
Número do documento: 24092816321642600000043034898
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 16:09:51

direito de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de
forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória,
injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de
comunicação social.

Além disso, o art. 57-D do mesmo diploma legal estabelece:

Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato
durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores -
internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do
inciso IV do § 3º do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação
interpessoal mediante mensagem eletrônica.

Segundo precedente do Tribunal Superior Eleitoral, “a mensagem, para ser
qualificada como sabidamente inverídica, deve conter inverdade flagrante que não
apresente controvérsias” (TSE, R-Rp 2962-41/DF, Rel. min. Henrique Neves da Silva,
PSESS de 28.9.2010), o que não se vê nos autos.

Tenho para mim que a afirmação reputada como fake news de que “o atual
prefeito não quis construir a prefeitura” é por demais genérica, não se qualificando como
inverdade flagrante.

Primeiro, porque a prefeitura de fato não foi construída. Quanto a isso não há
divergência.

Depois, porque o “não quis construir” pode ser apreendido como falta de
vontade política, falta de vontade administrativa, falta de competência, interpretações
possíveis da mensagem.

Assim, por substanciosas, transcrevo as palavras da Juíza Eleitoral que
indeferiu o direito de resposta:

“Posta a dialética, ante as visões subjetivas a respeito de posturas
administrativas, não transparece o mote autorizativo da resposta afeto à
divulgação de fato sabidamente inverídico, o qual, para o efeito, deve se
revelar manifesto de imediato.

A falta de construção da nova Prefeitura não é fato inverídico.

Consigno: “...à luz da jurisprudência deste Tribunal Superior, o fato
sabidamente inverídico é aquele que não demanda investigação, ou seja,
perceptível de plano” (TSE. AgR-AREspE nº 060040043, 15/08/2023, Rel.
Min. Raul Araújo Filho)

Neste rumo, a fala da representada é genérica, ou seja, que não houve a
construção da nova Prefeitura. Em contraposição, a representada faz desta
Num. 44083883 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/09/2024 16:32:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092816321642600000043034898
Número do documento: 24092816321642600000043034898
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 16:09:51

ausência uma promessa de campanha.

Entender diferente, é permitir que todo embate genérico de obra não
realizada pode admitir direito de resposta.

No aspecto do agravo à honra, tampouco são identificados, no
pronunciamento questionado, termos que sejam minimamente rentes à figura
jurídica da “afirmação caluniosa, injuriosa ou difamatória” descrita no art. 58
da Lei n. 9.504/1997.

Lado outro, não há que se esquecer da orientação para o caso que tem seu
ambiente na rede social Instagram e Facebook, cujo norte é a diretriz
regulamentar que sublima a liberdade de expressão e determina a menor
intervenção da Justiça Eleitoral na dialética democrática, conforme preceitua
este instante da Resolução TSE n. 23.610/2019: Art. 38. A atuação da Justiça
Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada
com a menor interferência possível no debate democrático

(...)

Sendo assim, tenho que a propaganda atacada não extrapola o limite
tolerável que norteia o embate eleitoral, podendo ser perfeitamente absorvida
e rebatida no espaço destinado a propaganda política, sem que para isso
intervenha a Justiça Eleitoral”.

Com isso, não se vê, no caso, fato sabidamente inverídico ou
descontextualizado, que caracterize ofensa à honra ou à imagem do recorrente, tratando-
se de exercício de liberdade de expressão.

Deste modo, conclui-se pelo desprovimento do recurso, para que a sentença
seja mantida na íntegra, com o indeferimento do direito de resposta.

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto, para o fim de manter hígida a sentença
prolatada pelo Juízo Zona Eleitoral de Pato Branco, que julgou improcedente o pedido.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Redator Designado

Num. 44083883 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/09/2024 16:32:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092816321642600000043034898
Número do documento: 24092816321642600000043034898
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 16:09:51

VOTO VENCIDO

A sentença recorrida foi publicada em 10/09/2024 (id. 44015225) e o recurso
protocolado em 11/09/2024 (id. 44015230), sendo, portanto, tempestivo.

Estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso.

Na origem, a coligação recorrente requereu direito de resposta em razão da
veiculação de propaganda com o seguinte teor:

Olá, Pato Branco!

Hoje vamos falar sobre um tema que foi debate nos últimos quatro anos: a
construção da nova Prefeitura Municipal.

O atual Prefeito não quis construir. Preferiu devolver o dinheiro e os
problemas em manter a Prefeitura no atual local só aumentam. Além da
precariedade do prédio, tem a dificuldade de estacionamento, a
concentração do trânsito nas imediações e a falta de espaço para abrigar
todas as Secretarias.

O ex-Prefeito Zucchi deixou projeto pronto, terreno definido, dinheiro na
conta para a obra. Eram 27 milhões para construir a nova Prefeitura. Este
projeto foi idealizado por um grupo de renomados arquitetos de Pato
Branco e merece ser executado.

Hoje, a atual Administração gasta valores enormes por mês em aluguéis
para abrigar as Secretarias espalhadas pela cidade. Até o final do mandato,
terá gastado milhões com aluguéis, que poderiam ser investidos em
benefício para a população.

Com a construção da nova Prefeitura, o trânsito na região vai melhorar e o
novo espaço abrigará as Secretarias Municipais. Nosso compromisso é
claro: retomar o projeto de construção de uma nova Prefeitura.

Não há discussão acerca do conteúdo da propaganda. Também há
consenso quanto à não construção da nova prefeitura de Pato Branco. A controvérsia
estabelecida nos autos cinge-se aos motivos que levaram à não execução do projeto e a à
configuração, ou não, de inverdade flagrante na propaganda capaz de ensejar o direito de
resposta. Nas palavras da recorrente: “o que está em jogo na afirmação do candidato da
representada é uma questão de motivação (intencionalidade, voluntariedade, disposição)
que foi inveridicamente lançada com o claro intuito de diminuir o candidato da
representante perante o eleitorado”.

A Constituição Federal assegura em seu art. 5º, inciso V, o direito de
resposta proporcional ao agravo, sem prejuízo da indenização, protegendo, ainda, a honra
e a imagem do ofendido nos casos de abusos decorrentes do exercício do direito à
liberdade de expressão (art. 5º, inciso IV da CF).
Num. 44083883 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/09/2024 16:32:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092816321642600000043034898
Número do documento: 24092816321642600000043034898
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 16:09:51

Na seara eleitoral, do direito de resposta está disciplinado nos arts. 58 e 57-
D da Lei nº 9.504/97, que dispõe:

Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o
direito de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que
de forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa,
difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer
veículo de comunicação social.

Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato
durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores -
internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c
do inciso IV do § 3º do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação
interpessoal mediante mensagem eletrônica.

(...)

§ 3º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a
Justiça Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada
de publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos em
sítios da internet, inclusive redes sociais.

Importante consignar que a liberdade do debate na propaganda eleitoral,
constitui garantia dos candidatos, mas também visa a beneficiar o eleitor e o próprio
sistema democrático. Garantir ao eleitor o direito de se informar acerca dos candidatos, de
suas plataformas e das políticas públicas que pretende implementar, assim como informá-
lo de suas vidas pregressas e explorar eventuais acertos e erros, ainda que de forma
crítica, é salutar ao exercício da democracia.

Em outras palavras, se o trânsito de ideias e informações deve ser livre e as
discussões relativas às eleições e aos candidatos é salutar ao desenvolvimento da
democracia, a interpretação das regras tendentes a restringir esse debate deverá, sempre
que possível, privilegiar a liberdade de expressão e “[q]ualquer intervenção judicial no livre
mercado de ideias políticas e eleitorais deve ser excepcionalíssima, minimalista e
necessariamente cirúrgica, sob pena de inconstitucional cerceamento do próprio direito à
livre informação pelo eleitor” (Referendo no Direito de Resposta nº060153015, Min. Maria
Claudia Bucchianeri, Publicado em Sessão em 26/10/2022. Sem destaques no original).

Assim, tem-se que o exercício do direito de resposta deve ser concedido de
forma excepcional, devendo a Justiça Eleitoral atuar somente nos casos de ofensa à honra
ou a imagem de candidatos, partidos ou coligações, ou diante da divulgação de fatos
Num. 44083883 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/09/2024 16:32:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092816321642600000043034898
Número do documento: 24092816321642600000043034898
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 16:09:51

sabidamente inverídicos.

No caso dos autos, há alegação de veiculação de informação sabidamente
inverídica quando a propaganda dos recorridos afirma que o candidato da recorrente “não
quis construir” a nova prefeitura, a qual teria o intuito de diminuí-lo perante o eleitorado.

No que se refere aos dados veiculados na propaganda impugnada, restou
comprovado nos autos que: a) em 07/10/2019 o ex-prefeito de Pato Branco, Augustinho
Zucchi, solicitou ao Governo do Estado a destinação de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de
reais) para viabilizar a construção do Paço Municipal; b) em 22/10/2019 foi assinado um
convênio entre o Estado do Paraná e a Prefeitura de Pato Branco, para a captação de parte
dos recursos necessários para a construção da obra; c) em 14/07/2020 o custo do projeto
estava estimado em R$ 28.539.238,68 (vinte e oito milhões, quinhentos e trinta e nove mil,
duzentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos); d) a contrapartida do município
seria de R$ 8.539.238,68 (oito milhões, quinhentos e trinta e nove mil, duzentos e trinta e
oito reais e sessenta e oito centavos); e) havia projeto concluído e aprovado para a
construção do Paço Municipal no endereço sito à Rua Assis Brasil, esquina com Avenida
da Inovação, em Pato Branco; f) foi realizado Estudo de Impacto de Vizinhança da obra,
mas em razão da pandemia de Covid-19 não foi possível a convocação da necessária
apresentação em audiência pública, cuja realização foi postergada; g) a obra seria
realizada no terreno de propriedade do Município de Pato Branco registrado na matrícula
nº 52.321 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Pato Branco; h) o cronograma
apresentado ao Governo do Estado previa o início da obra em dezembro de 2020 (1,39%) e
o seu término em novembro de 2022; i) o processo de licitatório de concorrência pública,
iniciado em outubro de 2020, foi revogado pelo atual prefeito do município, Robson Cantu,
em 18/10/2021; j) em 27/10/2021 a Prefeitura de Pato Branco solicitou o cancelamento do
Convênio nº 018/2019-SEDU; e l) à época da solicitação do cancelamento o Governo do
Estado já havia empenhado a totalidade dos recursos a serem liberados para a Prefeitura
de Pato Branco, os quais, em razão de não ter havido o efetivo repasse, foram estornados
quando da rescisão do convênio (id. 44018973).

Contudo, no id. 44018974, também foi comprovado que, em 19/07/2021, o
Ministério Público do Estado do Paraná, por meio do Grupo de Atuação Especializada em
Meio Ambiente. Habitação e Urbanismo, Núcleo Pato Branco, recomendou ao Município de
Pato Branco que adotasse as providências necessárias, no prazo de 30 dias, para a plena
revogação da doação da área de 12.535,95 m2 compreendido como desmembramento do
Quinhão 5, encravado no Núcleo Bom Retiro, recebida pelo Município de Pato Branco por
Num. 44083883 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/09/2024 16:32:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092816321642600000043034898
Número do documento: 24092816321642600000043034898
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 16:09:51

doação da More Incorporadora de Imóveis Ltda em data de 22/12/2015, referente a doação
antecipada de reserva de áreas institucionais em futuros loteamentos.

Em virtude disso, o terreno que estava destinado à construção do novo
Paço Municipal de Pato Branco deixou de pertencer ao município, o que impossibilitou a
construção.

Ademais disso, outras razões foram elencadas no despacho de revogação
do processo licitatório (id. 44018975), tais como: entraves burocráticos para homologação
da licitação, que não foi autorizada em razão da demora na aprovação do projeto de
incêndio junto ao Corpo de Bombeiros a SEDU e o vencimento da proposta vencedora e o
aumento dos insumos da construção civil havidos em razão da pandemia de Covid-19, que
impactaria em um incremento de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) na contrapartida
do município.

Dos documentos públicos apresentados extrai-se que, embora a fala do
recorrido Geri Natalino Dutra tenha um teor crítico e aborde algumas questões que
restaram comprovadas, ao afirmar que “o atual Prefeito não quis construir”, acabou por
distorcer a realidade, divulgando fato sabidamente inverídico.

É certo que para a concessão do direito de resposta, não basta que a
informação veiculada seja inverídica, mas é necessário que a inverdade seja qualificada,
detectável de plano e inquestionável.

Acerca do tema, Rodrigo López Zilio afirma que

a lei exige um plus - vedando a afirmação "sabidamente" inverídica. A
distinção guarda relevância na medida em que o debate de ideias entre os
candidatos é fundamental para a formação de opinião do eleitorado, sendo
reconhecida certa mitigação e flexibilidade nos conceitos de honra e
privacidade dos homens públicos. Somente a afirmação que evidentemente
se configura como inverídica é passível de direito de resposta, dado que a
divergência de posicionamento acerca de fatos de interesse político-
comunitário é essencial ao desenvolvimento do debate eleitoral. Daí que é
cabível o direito de resposta quando assacada uma inverdade escancarada,
evidente, manifesta, e não quando o fato narrado admite contestação e abre
espaço para uma discussão política.

(Direito Eleitoral. 8ª ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Editora Juspodivm,
2020. p. 519)

Na espécie, da simples leitura dos documentos apresentados, todos
Num. 44083883 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/09/2024 16:32:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092816321642600000043034898
Número do documento: 24092816321642600000043034898
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 16:09:51

públicos, é possível verificar, de plano, que diversos foram os motivos pelos quais o atual
Prefeito optou por não construir o novo Paço Municipal.

A essência da propaganda está justamente na afirmação de que “o atual
Prefeito não quis construir”. Contudo, realizar uma opção em razão de entraves e
alterações fáticas às quais não deu causa, como a anulação da doação do terreno, é muito
distinto de querer, ou não querer.

Não há dúvida de que a questão é de interesse público, que seu debate deve
ser levado ao eleitorado e que é lícita a crítica à postura do gestor público que optou por
não levar adiante o projeto.

Também não se nega que está no limite do direito de crítica a indicação dos
problemas urbanos que a obra poderia resolver, como os transtornos no trânsito, a falta de
espaço para abrigar as Secretarias, a inconveniência de oferecer serviços públicos em
locais dispersos e o gasto com aluguéis.

Contudo, diante do quadro fático demonstrado pelo recorrente, ao afirmar
que “o atual Prefeito não quis construir” e que “o ex-Prefeito Zucchi deixou (...) terreno
definido”, sem contextualizar os fatos, o recorrido difundiu a ideia falsa de que a não
execução da obra se deu por pura voluntariedade do atual gestor e, mais, que ao “retomar
o projeto de construção de uma nova Prefeitura”, a obra será construída no terreno que já
havia sido definido.

Do comentário realizado na postagem do recorrido Géri Dutra (id. 44018977)
verifica-se que foi exatamente essa a ideia captada pelo eleitorado: “não tem justificativa
lógica não ter feito essa prefeitura nova, haja vista que já havia o recurso ‘carimbado’, que
não poderia ser usado para outro fim - além de que deixou aquele terminal construído atrás
da prefeitura sem uso - e um grande elefante branco”.

Sem ignorar a importância da crítica na dialética política, a
descontextualização dos fatos, com a promessa de retomar a da obra sem apontar
soluções viáveis para contornar os óbices indicados pelo atual gestor e indicar a
viabilidade da execução da obra, constitui divulgação de desinformação capaz de induzir o
eleitorado em erro.

De outro turno, não se verifica que a propaganda tenha tido o condão de
desqualificar moralmente o candidato da coligação recorrente.

Num. 44083883 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/09/2024 16:32:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092816321642600000043034898
Número do documento: 24092816321642600000043034898
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 16:09:51

Consoante a teoria da proteção débil do homem público, amplamente aceita
pelos tribunais brasileiros, as pessoas que ocupam cargos públicos têm um direito à
proteção à honra mais reduzido do que outras pessoas, pois estão mais sujeitas a um
controle rígido da sociedade e às críticas, ainda que ácidas e contundentes, devido à
natureza da atividade que exercem.

José Jairo Gomes, ao tratar a relação entre direito de resposta e homem
público, afirma que

esses conceitos [calúnia, injúria e difamação] – extraídos do Código Penal –
não têm aplicação rígida na esfera eleitoral. Dada a natureza de suas
atividades, o código moral seguido pelo político certamente não se
identifica com o da pessoa comum em sua faina diuturna. Tanto é que os
direitos à privacidade, ao segredo e à intimidade sofrem acentuada redução
em sua tela protetiva. Afirmações e apreciações desairosas, que, na vida
privada, poderiam ofender a honra objetiva e subjetiva de pessoas,
chegando até mesmo a caracterizar crime, perdem esse matiz quando
empregadas no debate político-eleitoral. Assim, não são de estranhar
assertivas apimentadas, críticas contundentes, denúncias constrangedoras,
cobranças e questionamentos agudos. Tudo isso insere-se na dialética
democrática.

(Direito Eleitoral, 14ª edição. São Paulo: Atlas, 2018. p. 633)

O que se verificou no caso em apreço é que a fala do recorrido, embora
tenha veiculado fato sabidamente inverídico, foi direcionada à crítica à gestão do
recorrente. Nada há de pessoal ou ofensivo.
Destarte, conclui-se que a propaganda impugnada difundiu informação
sabidamente inverídica, razão pela qual merece deferimento o pedido de direito de
resposta formulado pela Coligação “Mais por Pato Branco”.

Das URLs constantes da petição inicial extrai-se que o vídeo, postado em
05/09/2024, foi impulsionado e tem 2 minutos e 17 segundos de duração. Contudo o trecho
impugnado na presente demanda se encerra após 1 minuto e 10 segundos.

Assim, nos termos do art. 32, IV, “d”, “e” e “f”, a resposta deverá ser
exercida por meio de vídeo com 1 minuto e 10 segundos de duração, a ser disponibilizado
em até 48 horas pela Coligação recorrente, ficando o recorrido Géri Natalino Dutra
obrigado a publicá-lo em seus perfis no Facebook e no Instagram, e mantê-lo no ar até o
dia 06/10/2024, promovendo o mesmo impulsionamento contratado para o vídeo
impugnado, em ambas as redes sociais.

Num. 44083883 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/09/2024 16:32:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092816321642600000043034898
Número do documento: 24092816321642600000043034898
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 16:09:51

Outrossim, considerando o caráter inverídico da propaganda, o recorrido
d e v e r á p r o m o v e r a r e m o ç ã o d o c o n t e ú d o d a s s e g u i n t e s U R L s :
https://www.facebook.com/share/v/i6b5gdwFkrF9JNSr/?mibextid=WC7FNe e
https://www.instagram.com/reel/C_iAW7juBMP/?igsh=Z2xyYTQ1YWRw, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, sob pena de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por
dia de descumprimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, deferindo o direito de resposta requerido pela Coligação “Mais
por Pato Branco”, nos termos da fundamentação.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA (11548) Nº 0600466-27.2024.6.16.0073 -
Pato Branco - PARANÁ - RELATORA ORIGINÁRIA: DESA FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - REDATOR DESIGNADO: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
H E R N A N D E S D E N Z - R E C O R R E N T E : M A I S P O R P A T O B R A N C O
[PP/PODE/PRD/PRTB/DC/NOVO/PSD/AVANTE] - PATO BRANCO - PR - Advogados do(a)
RECORRENTE: MARCELO VINICIUS ZOCCHI - PR35659, CRISTHIAN DENARDI DE BRITTO -
PR37104-A - RECORRIDA: MUDANÇA COM COMPETÊNCIA[PDT / REPUBLICANOS / PSB /
FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PL] - PATO BRANCO - PR - Advogados
do(a) RECORRIDA: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, ISABELA VIEIRA LEON -
PR123151, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA
COSTA FERREIRA - PR117545, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, NAHOMI
HELENA DE SANTANA - PR107712, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A,
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, PAULO
HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A -
RECORRIDO: ELEICAO 2024 GERI NATALINO DUTRA PREFEITO - Advogados do(a)
RECORRIDO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA
COSTA FERREIRA - PR117545, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, JAQUELINE
Num. 44083883 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/09/2024 16:32:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092816321642600000043034898
Número do documento: 24092816321642600000043034898
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 16:09:51

ZANETTI RODRIGUES - PR109659, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, FERNANDA
BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A,
ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do redator designado, desembargador eleitoral Guilherme
Frederico Hernandes Denz. Vencida a relatora originária, que declara voto, acompanhada do
desembargador eleitoral Julio Jacob Junior.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.09.2024

Num. 44083883 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/09/2024 16:32:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092816321642600000043034898
Número do documento: 24092816321642600000043034898
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 16:09:51